Tribunal: CARF
Processo: 10950.904088/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.904088/2010-35
ACÓRDÃO
3201-012.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DO BRASIL - COOPERMIBRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. EFEITOS
Diante de matérias não expressamente impugnadas, impedido fica o
julgador administrativo de pronunciar-se em relação ao conteúdo do feito
fiscal que com elas se relaciona.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo se instaura com a Impugnação ou
Manifestação de Inconformidade, sendo este o momento no qual o
contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, considerando-se
preclusa a matéria que não tiver sido diretamente enfrentada naquela
oportunidade, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de
ordem pública.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por inovação dos argumentos de defesa(preclusão) e por argumentação
genérica.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904088/2010-35
2
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) no
10894.34162.280809.1.5.10-6153, referente a créditos de contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS/Pasep), no regime da não cumulatividade, no
montante de R$ 100.275,60, decorrentes das operações da interessada no
mercado interno, que remanesceram ao final do 4o trimestre de 2005.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Maringá/PR, por meio do Despacho Decisório de folha 5, emitido em 01 de
abril de 2011, por indeferir o pedido de ressarcimento.
No Relatório Fiscal no 018/2011, anexo ao Despacho Decisório, juntado aos autos
às folhas 60 a 64, a autoridade fiscal conclui por reconhecer os créditos de R$
8.577,11 em outubro de 2005, R$ 7.032,90 em novembro de 2005 e R$ 84.689,73
em dezembro de 2005, os quais foram consumidos totalmente com os débitos de
PIS/Pasep apurados no período, nada restando a ressarcir para o período.
Do procedimento fiscal A autoridade fiscal, após relato do procedimento fiscal,
traz aos autos legislação acerca da possibilidade de ressarcimento e compensação
pelos contribuintes. Explica que, os créditos apurados no regime de incidência não
cumulativa têm a função precípua de utilização para desconto do valor apurado
da contribuição a recolher. No entanto, a Lei conferiu a alguns tipos de crédito a
possibilidade de compensar ou pedir ressarcimento em relação aos valores que
não puderem ser descontados da própria contribuição apurada.
Esclarece a autoridade fiscal que, a possibilidade de pedido de ressarcimento ou
compensação está expressa no artigo 16 da Lei no 11.116, de 2005, o qual traz
uma condição: de que o saldo credor seja decorrente do disposto no artigo 17 da
Lei no 11.033, de 2004, ou seja, a empresa só pode se beneficiar da norma do
citado artigo 16 se suas vendas forem efetuadas com suspensão, isenção, alíquota
zero ou não incidência da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904088/2010-35
3
Por conseguinte, a autoridade fiscal informa que, como a análise do direito
creditório pleiteado neste processo se realizou conjuntamente ao pleito relativo
aos créditos vinculados ao mercado externo, para o mesmo período de apuração,
todo o resultado apurado correspondente aos créditos (mercado interno e
mercado externo) estão assentados no Relatório relativo à análise dos créditos
vinculados ao mercado externo, objeto do PER no 23885.55136.280809.1.1.08-
4620.
Explica a autoridade fiscal que, da apuração realizada na análise do PER no
23885.55136.280809.1.1.08-4620 (créditos do PIS/Pasep não cumulativa
vinculados ao mercado externo), especialmente o assentado quanto à análise da
Ficha 11B (Resumo PIS/Pasep: créditos de PIS/Pasep a decontar sobre vendas no
mercado interno) em sua Linha 14 (Saldo de créditos no mês - Mercado Interno),
restaram saldos nulos de créditos relativos ao mercado interno, conforme parcial
da Ficha 11B, a seguir reproduzida:

E, que assentado naquele Relatório, constam os motivos e justificativas para os
ajustes e recomposições do saldo credor pleiteado, merecendo destaque: a) o
saldo de créditos transportado do período precedente foi apurado como nulo
quando da análise anterior para o III trimestre de 2005; b) os montantes mensais
de créditos apropriados pela empresa são superiores ao verificado e acatado na
auditoria; c) as contribuições apuradas na auditoria em decorrência das exclusões
indevidas da base de cálculo devem ser descontadas do saldo de créditos
disponível até o mês, ainda que o desconto se faça limitado à disponibilidade do
slado de créditos, pois que as contribuições apuradas como devidas são em
montantes mensais superiores a estes.
Conclui a autoridade fiscal que foi demonstrado o consumo à exaustão do
estoque de saldo de créditos em sua finalidade primeira na sistemática da não
cumulatividade, ou seja, desconto de contribuição a recolher, nos termos do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, apontando ainda que não foi gerado no
trimestre saldo de créditos vinculados ao mercado interno, suficiente sequer para
descontar das contribuições apuradas no próprio período. E, por fim, fundamenta
que não há saldo credor do período passível de ressarcimento ou compensação
segundo artigo 16 da Lei no 11.116, de 2005, acumulado em virtude do disposto
no artigo 17 da Lei no 11.033, de 2004, que possa ser reconhecido à requerente.
Ao final, a autoridade fiscal relata acerca do Mandado de Segurança no 5003119-
23.2010.4.04-7003, que a requerente informou ter impetrado, junto ao Juízo
Federal da 1a Vara de Maringá, Mandado de segurança (MS) no 5003119-
23.2010.4.04-7003, com objetivo de dar impulsão processual dos pleitos de
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904088/2010-35
4
ressarcimento de créditos de PIS/Pasep e Cofins relativos aos períodos de 2005 a
2009. Na Sentença prolatada em 07 de fevereiro de 2001, assim se pronunciou o
Juiz Federal de primeira instância:
Diante do exposto, concedo parcialmente a segurança, extinguindo o processo,
com resolução do mérito (art. 269, I, CPC), para declarar cabível a incidência de
correção monetária sobre os créditos de PIS/COFINS da parte impetrante a partir
da extrapolação do prazo legal para a análise dos pedidos de ressarcimento
indicados na inicial, nos termos da fundamentação.
Após o trânsito em julgado, a autoridade impetrada deverá decidir os pedidos de
ressarcimento no prazo de 60 (sessenta) dias, e, nos 10 (dez) dias seguintes,
efetuar o ressarcimento pretendido.
Informa a autoridade fiscal que, até a lavratura do Despacho Decisório não houve
o trânsito em julgado.
Da manifestação de inconformidade:
Inconformada com o indeferimento de seu pleito, a contribuinte encaminhou
manifestação de inconformidade, às folhas 11 a 18, na qual, após a descrição dos
fatos, expõe sua razões de contestação.
Sob o título Das Razões de Reforma - Fundamentos legais -Do Direito ao
Ressarcimento dos Créditos, a contribuinte alega que a Medida Provisória no
206/2004, convertida na Lei no 11.033/2004, dispõe em seu artigo 17, o direito à
manutenção dos créditos, apurados na forma do artigo 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, vinculados às vendas nele mencionadas. Explica
que, posteriormente, o artigo 16 da Lei no 11.116/2005 permitiu a compensação
com demais débitos e ressarcimento em dinheiro do saldo credor vinculado às
vendas no mercado interno com suspensão, isenção, alíquota zero e não
incidência das contribuições. A contribuinte conclui que as leis não deixam dúvida
quanto à possibilidade de manutenção dos créditos, bem como da recuperação
dos mesmos, mediante compensação ou ressarcimento do saldo de créditos
decorrentes de saídas sem a incidência das contribuições para o PIS e Cofins
acumulados a partir de 09 de agosto de 2004.
No tópico Análise do Relatório/Despacho Decisório da RFB - Dos Créditos Passíveis
de Ressarcimento, a contribuinte discorda da redução do valor do crédito
pleiteado no presente processo, em razão dos ajustes efetuados pela autoridade
fiscal no processo que trata dos créditos da PIS/Pasep - Mercado Externo, sob no
10950.904092/2010-01, PERDcomp no 02303.12556.280809.1.1.08-9216, para o
4o trimestre de 2005.
Desta forma, requer a contribuinte a reunião das peças dos processos
10950.904092/2010-01 e o presente processo para que sejam decididos
simultaneamente, conforme preceitua o §3o do artigo 18 da Lei no 10.833/03 e,
posterior ressarcimento dos créditos apurados conforme pleiteados.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904088/2010-35
5
Em Previsão Legal para a Incidência da Selic, a contribuinte defende que seus
créditos devem ser corrigidos pela Selic, a partir de cada período de apuração,
conforme estabelece o §4o do artigo 39 da Lei no 9.250/1995. Lembra a
contribuinte que o Decreto 2.138/97, que equipara os institutos da restituição e
do ressarcimento, autoriza a aplicação da taxa Selic. A contribuinte alega, ainda,
em Do Óbice do Fisco: Temporal e Restrições Ilegítimas ao Crédito, que os
obstáculos criados pelo Fisco legitima a correção do crédito pela taxa Selic, sob
pena de enriquecimento ilegítimo. E, que os obstáculos decorrem tanto da
demora para apreciar e julgar os pedidos da impetrante quanto das restrições
ilegitimamente criadas aos créditos da mesma.
Conclui a interessada que o ressarcimento do crédito, acrescido da atualização
pela taxa Selic, repõe as perdas monetárias decorrentes dos efeitos inflacionários
sofridos no tempo em que se discute tal crédito.
A decisão recorrida negou julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
conforme ementa do Acórdão 07-40.002 - 4a Turma da DRJ/FNS apresenta o seguinte resultado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/10/2005
a 31/12/2005 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. EFEITOS Diante de matérias não
expressamente impugnadas, impedido fica o julgador administrativo de
pronunciar-se em relação ao conteúdo do feito fiscal que com elas se relaciona.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/10/2005 a 31/12/2005 REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS. SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa previsão legal, não cabe atualização monetária ou incidência de
juros sobre o crédito apurado no âmbito do regime não cumulativo de apuração
da Cofins e do PIS/Pasep, passível de utilização através de desconto,
compensação ou ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O presente Recurso Voluntário utiliza argumentação genérica, igual a outros
processos do mesmo contribuinte, todavia o acórdão ora Recorrido ressalta que não teve
Manifestação de Inconformidade no processo 10950.904093/2010-48 o qual a contribuinte
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904088/2010-35
6
solicita ressarcimento de crédito de PIS/Pasep não cumulativo, decorrente de operações no
mercado externo, no 4o trimestre de 2005.
Com isso o julgador a quo entendeu que não poderia ser analisado tais argumentos
nesse processo, porém tal entendimento não foi recorrido no Recurso Voluntário, por isso deve
ser mantido quanto decidido no acórdão recorrido o qual trago o voto abaixo:
De se declarar, de início, que a manifestação apresentada preenche os requisitos
legais de admissibilidade, devendo ela ser regularmente conhecida.
Da matéria não impugnada:
Como no relatório deste acórdão se viu, a contribuinte discorda de redução do
valor do crédito pleiteado no mercado interno, em razão dos ajustes efetuados
pela autoridade fiscal no processo que trata dos créditos de PIS/Pasep no
mercado externo, relativo ao PER/Dcomp no 02303.12556.280809.1.1.08-9216,
sob no 10950.904092/2010-01, para o mesmo período de apuração, ou seja, o 4o
trimestre de 2005. E, prossegue a contribuinte, como se lê:

Inicialmente, importante esclarecer que o processo mencionado pela contribuinte
- no 10950.904092/2010-01 - não se refere ao 4o trimestre de 2005 e, sim, ao 3o
trimestre de 2005 (PER/Dcomp de crédito de PIS/Pasep não cumulativo - mercado
externo).
O PER/Dcomp no 02303.12556.280809.1.1.08-9216, por sua vez, foi formalizado,
quando da emissão do Despacho Decisório, de 08 de setembro de 2015, sob no
10950.904093/2010-48 (juntado aos autos às folhas 65 a 119). Este sim, se refere
ao PER/Dcomp no qual a contribuinte solicita ressarcimento de crédito de
PIS/Pasep não cumulativo, decorrente de operações no mercado externo, no 4o
trimestre de 2005. O pedido foi deferido parcialmente.
Observe-se que, apesar do deferimento apenas parcial do pedido de
ressarcimento, a contribuinte, apesar de intimada, não apresentou manifestação
de inconformidade naquele processo.
Por conseguinte, como a contribuinte remete sua contestação ao processo no
10950.904093/2010-48 relativo ao PER/Dcomp no 02303.12556.280809.1.1.08-
9216, para o qual não apresentou manifestação de inconformidade, não há como
considerar contestada a matéria relativa à redução do crédito pleiteado neste
processo.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904088/2010-35
7
Nestes termos, não há matéria objeto do Despacho Decisório, relativa à redução
do crédito de PIS/Pasep, mercado interno, no 4o trimestre de 2005, passível de
ser apreciada em fase contenciosa.
Da manutenção dos créditos:
No que concerne à alegação da contribuinte acerca da manutenção dos créditos,
apurados na forma do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003,
vinculados às vendas nele mencionadas, bem como que o artigo 16 da Lei no
11.116/2005 permitiu a compensação com demais débitos e ressarcimento em
dinheiro do saldo credor vinculado às vendas no mercado interno com suspensão,
isenção, alíquota zero e não incidência das contribuições, observe-se que, da
mesma forma que no tópico anterior, não há litígio. Isto porque, como se constata
da leitura do relatório, a autoridade fiscal expõe seu entendimento acerca do
assunto, no mesmo sentido que alega a interessada, não tendo sido constatado,
portanto, litígio.
Da incidência da taxa Selic:
A contribuinte defende que seus créditos devem ser corrigidos pela Selic, a partir
de cada período de apuração, conforme estabelece o §4o do artigo 39 da Lei no
9.250/1995. Lembra a contribuinte que o Decreto 2.138/97, que equipara os
institutos da restituição e do ressarcimento, autoriza a aplicação da taxa Selic. A
contribuinte alega, ainda, que os obstáculos criados pelo Fisco legitima a correção
do crédito pela taxa Selic, sob pena de enriquecimento ilegítimo. E, que os
obstáculos decorrem tanto da demora para apreciar e julgar os pedidos da
impetrante quanto das restrições ilegitimamente criadas aos créditos da mesma.
Conclui a interessada que o ressarcimento do crédito, acrescido da atualização
pela taxa Selic, repõe as perdas monetárias decorrentes dos efeitos inflacionários
sofridos no tempo em que se discute tal crédito.
No que tange à aplicação da taxa Selic sobre o crédito pretendido pela
interessada, esclarece-se que o crédito de Cofins e de PIS/Pasep no regime da não
cumulatividade não pode sofrer incidência de atualização monetária desde a data
da constituição do mesmo, tendo em vista a existência de dispositivo legal
expresso vedando tal pretensão, a teor do que dispõem os artigos 13 e 15 da Lei
no 10.833, de 2003, que trataram especificamente do assunto:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos
§§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não
ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904088/2010-35
8
VI - no art. 13 desta Lei. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)Além disso, a IN RFB
no 1.300, de 20 de novembro de 2012, que atualmente disciplina a compensação,
a restituição e o ressarcimento no âmbito da RFB, determina em seu art. 83, §5o :
Art. 83. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição
ou reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado com o acréscimo de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1%
(um por cento) no mês em que:
[...]
§5o Não incidirão juros compensatórios de que trata o caput:
I - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Cofins e relativos ao Reintegra, bem como na compensação de referidos créditos;
e [...]
[grifos acrescido]
A título ilustrativo, cita-se jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) acerca do assunto, que se coaduna com o entendimento ora
expresso:
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO.
Disposição expressa de lei veda a atualização monetária ou incidência de juros,
pela taxa selic ou outro índice qualquer, sobre os valores objeto de ressarcimento
em espécie de PIS e Cofins não cumulativos.
Recurso Voluntário Negado(Acórdão no 330201.100 – 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária. Sessão de 07 de julho de 2011)CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
VEDAÇÃO LEGAL.
Não incide atualização monetária sobre créditos da contribuição objeto de
ressarcimento.
(Acórdão no 330201.146 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 10 de
agosto de 2011)Como se vê, por expressa previsão legal não cabe atualização
monetária ou incidência de juros sobre o crédito das contribuições de que se
trata, aproveitado através de desconto, compensação ou ressarcimento.
Do Mandado de Segurança:
Ao final, a autoridade fiscal relata acerca do Mandado de Segurança no 5003119-
23.2010.4.04-7003, que a requerente informou ter impetrado, junto ao Juízo
Federal da 1a Vara de Maringá, Mandado de segurança (MS) no 5003119-
23.2010.4.04-7003, com objetivo de dar impulsão processual dos pleitos de
ressarcimento de créditos de PIS/Pasep e Cofins relativos aos períodos de 2005 a
2009. Na Sentença prolatada em 07 de fevereiro de 2011, assim se pronunciou o
Juiz Federal de primeira instância:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904088/2010-35
9
Diante do exposto, concedo parcialmente a segurança, extinguindo o processo,
com resolução do mérito (art. 269, I, CPC), para declarar cabível a incidência de
correção monetária sobre os créditos de PIS/COFINS da parte impetrante a partir
da extrapolação do prazo legal para a análise dos pedidos de ressarcimento
indicados na inicial, nos termos da fundamentação.
Após o trânsito em julgado, a autoridade impetrada deverá decidir os pedidos de
ressarcimento no prazo de 60 (sessenta) dias, e, nos 10 (dez) dias seguintes,
efetuar o ressarcimento pretendido.
Informa a autoridade fiscal que, até a lavratura do Despacho Decisório não houve
o trânsito em julgado.
Em pesquisa aos sítios da Justiça Federal, verificou-se que, em 23 de junho de
2017, o citado Mandado de Segurança encontrava-se no Superior Tribunal de
Justiça, pendente de decisão.
Conclusão:
Diante do quadro exposto, não há, portanto, como acatar, em sede de recurso
administrativo, o pleito da contribuinte. Portanto, voto pela improcedência da
manifestação de inconformidade e não reconhecimento do direito creditório.
Ademais, os supostos fundamentos legais do direito ao crédito postulado trazidos
nas razões do Recurso Voluntário configuram flagrante inovação nos argumentos de defesa, uma
vez que tais fundamentos não foram aventados na primeira instância, tendo-se por configurada,
por conseguinte, a preclusão prevista no artigo 17 do Decreto n. 70.235/1972, não se podendo
deles conhecer.
A jurisprudência do CARF é farta a esse respeito:
“RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. A
Impugnação/Manifestação de Inconformidade, que instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as
suas razões de defesa. Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de
argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente
ou questões de ordem pública.” (CARF, Processo no 11020.901506/2013-49,
Acórdão no 3201-010.443 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 23 de março de 2023)
“INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. Considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente deduzida em
manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito alegar novos
fatos em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é delimitado pelo que
vier a ser alegado em impugnação ou manifestação de inconformidade.” (CARF,
Processo no 10980.920569/2012-01, Acórdão 3003-001.812, Relatora Conselheira
Ariene dArc Diniz e Amaral, sessão de 15/06/2021)
“INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. Considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente deduzida em
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904088/2010-35
10
manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito(alegar novos
fatos em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é delimitado pelo que
vier a ser alegado em impugnação ou manifestação de inconformidade.” (CARF,
Processo
no
10183.901236/2011-89,
Acórdão no
3302009.054,
Relator
Conselheiro Jorge Lima Abud, sessão de 25/08/2020)
A única alegação que faz parte da lide aqui em discussão e foi tratada em sede de
Impugnação e de Recurso Voluntário foi a previsão legal para incidência da Selic.
A aplicação da taxa Selic na correção dos créditos de Pis e Cofins não cumulativos
não era permitida, conforme havia sido disposto na Súmula Carf n.o 125. Contudo, tal súmula foi
revogada, com base no entendimento firmado no julgamento do REsp 1.767.945 PR/STJ. Segue a
reprodução da Portaria que revogou a súmula:
“CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS PORTARIA CARF/ME No
8.451, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022 Revoga a Súmula CARF no 125.
O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, no uso da
atribuição que lhe confere o § 4o do art. 74 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015, e considerando o que consta do Recurso Especial no
1.767.945/PR e da Nota Técnica SEI n° 42950/2022/ME, integrante dos autos do
Processo SEI no 15169.100277/2022-18, resolve:
Art. 1o Fica revogada a Súmula CARF no 125.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA”
Uma vez cancelada, a Súmula perdeu sua validade e, consequentemente, a matéria
deve ser analisada.
Nesse mesmo sentido, a própria Administração Tributária (RFB), levando em
consideração as decisões do STJ e do Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho 2021, editou a
Instrução Normativa no 2.055, de 2021, especificamente nos arts. 148 e 152, dispondo que
créditos restituídos, reembolsados ou compensados devem ser acrescidos pela Taxa SELIC, bem
como nos casos em que seu ressarcimento ultrapassar o prazo de 360 dias da data de protocolo
do pedido. Também atualizou o Sistema SIEF da RFB, para aplicar os juros compensatórios, à Taxa
Selic, sobre os Pedidos de Ressarcimento do PIS e da COFINS depois de decorridos 360 (trezentos
e sessenta) dias contados da data de protocolo do respectivo pedido, nos termos da Nota Técnica
Codar no 22 de 30/06/2021.
Sem dúvida, o reconhecimento da incidência da aplicação da Taxa SELIC nos
processos de Pedido de Ressarcimento decorre de uma construção jurisprudencial e não por
disposição expressa da Lei. Vê-se que o STJ, nos julgados citados, reconhece expressamente a falta
de previsão legal a autorizar tal incidência.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904088/2010-35
11
Desta forma, conclui-se que a oposição ilegítima por parte do Fisco ao
aproveitamento de referidos créditos permite que seja reconhecida a incidência da correção
monetária pela aplicação da Taxa SELIC.
Sobre a matéria, também há farta jurisprudência no âmbito da CSRF de que, tendo
sido constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito, a correção monetária pela Taxa
SELIC deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do
contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, dispondo-se ainda como termo inicial o
361o dia a partir do protocolo do pedido. Esta é a determinação, v.g., da Súmula CARF no 154,
relativa ao crédito presumido de IPI.
Destarte, da leitura que se faz, para a incidência da correção que se pretende, há
que existir necessariamente o ato de oposição estatal que foi reconhecido como ilegítimo. No
âmbito do processo administrativo de pedidos de ressarcimento tem se que estes atos
administrativos só se tornam ilegítimos caso seu entendimento seja revertido pelas instâncias
administrativas de julgamento. Portanto somente sobre a parcela do pedido de ressarcimento que
foi inicialmente indeferida e depois revertida é que é possível o reconhecimento da incidência da
Taxa SELIC. Tudo isso por força do efeito vinculante das decisões do STJ acima citadas e
transcritas.
Todavia tal provimento não tem efeito prático, visto o não provimento ao mérito do
quanto tratado no presente processo administrativo.
Diante do quanto exposto voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 236
DF CARF MF
Original